Tribunal: STF
Processo: ADI 3327
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-08-08
Data de publicação: 2013-08-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS CAPIXABAS NS. 5.717/1998 E 6.931/2001. AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA POLÍCIA MILITAR OU PELA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO, DE VEÍCULOS APREENDIDOS E NÃO IDENTIFICADOS QUANTO À PROCEDÊNCIA E À PROPRIEDADE, EXCLUSIVAMENTE NO TRABALHO DE REPRESSÃO PENAL. QUESTÃO AFETA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL: COMPETÊNCIA NÃO ATRIBUÍDA PRIVATIVAMENTE À UNIÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.